Tribunal: STF
Processo: Rcl 54985
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-11
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Estado de Minas Gerais opôs embargos de declaração contra decisão mediante a qual não conheci do agravo interno por entender intempestivo o recurso.



    Em suas razões, o embargante aponta contradição na decisão embargada, pois, consoante aduz, foi observado o prazo de 30 dias úteis, contado a partir da intimação pessoal da Advocacia-Geral. 



    Ressalta, ainda, inexistir feriado local a ser comprovado. Aduz que a suspensão dos prazos no dia 8 de dezembro decorre do disposto no art. 62, IV, da Lei Federal n. 5.010/1966, e que a do dia 20 de dezembro de 2022 até 31 de janeiro de 2023, em razão do art. 78, caput e §1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal e do art. 66, § 1º, da Lei Complementar n. 35/1979.



    Requer seja sanada a pecha apontada. 



    É o relatório.



     



    2. Entendo assistir razão à parte recorrente.



     A Secretaria Judiciária, em 12 de maio de 2023, certificou que o trânsito em julgado da decisão embargada ocorreu no dia 16 de fevereiro de 2022, em observância ao determinado no pronunciamento recorrido.



    Entretanto, em face das informações trazidas, verifico a ocorrência de erro e tenho por tempestivo o agravo interno aviado pelo ora embargante.



    3. Ante o exposto, acolho os embargos de declaração, tão somente para considerar a tempestividade do agravo interno interposto pelo Estado de Minas Gerais.



    4. Uma vez formalizado tempestivamente o agravo interno, cumpre tornar sem efeito a certidão de trânsito em julgado confeccionada em 12 de maio de 2023 e a baixa ao arquivo.



    5. Venha-me o processo concluso para análise do agravo interno.



     



    6. Intime-se. Publique-se.



     



Brasília, 11 de dezembro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente